Tribunal: TJDFT
Processo: 0722990-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722990-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: LUCIANA LOPES HUMIG DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 17846300), na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024